Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO. PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 666 DIAS-MULTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. CUMPRIMENTO. JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA QUE CONCEDE PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que houve a revogação da decisão que havia concedido a prisão domiciliar à paciente, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ.

2. É inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, especialmente nos casos em que foi fixado o regime inicial fechado. Assim, não há ilegalidade na decisão que, constatando que a prisão da paciente decorreu de cumprimento de pena definitiva, e não de prisão preventiva, revogou decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que havia concedido prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

3. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, com base no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, não foi apreciada pela autoridade impetrada e não pode ser objeto de análise nesta sede, devendo primeiramente ser apreciada pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.

4. Ordem denegada, por ausência de ilegalidade manifesta na decisão que revogou a decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódio-NAC, que havia concedido prisão domiciliar à paciente, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.